Tribunal: TJMT
Processo: 1038047-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038047-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), EDSON JAIR WESCHTER - CPF: 688.242.540-04 (AGRAVADO), PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA WESCHTER - CPF: 716.724.191-15 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ICATU SEGUROS S/A
.

AGRAVADO(S):

EDSON JAIR WESCHTER
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, não conheceu do recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela seguradora, em ação de cobrança ajuizada pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova pericial, com fundamento na urgência que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida observou o art. 1.015 do CPC e concluiu pela ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova pericial.

4. O Tema 988 do STJ permite mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais de urgência e risco de inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova técnica com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos.

6. A ausência de demonstração do prejuízo imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 370 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, - RAI n. 1001046-87.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ICATU SEGUROS S/A
, contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento
no.
1038047-72.2025.8.11.0000
, a qual não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória

(ID. 210270518 – Autos de Origem no 1013655-76.2024.8.11.0041)
que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela
seguradora
.

Na decisão monocrática agravada (ID.
325884359
)
, após consignar que o agravo de instrumento visava impugnar o indeferimento da prova pericial balística, concluiu-se pela inadmissibilidade recursal, ao fundamento
de que a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e que não restou demonstrada urgência apta a autorizar a mitigação do rol (Tema 988/STJ)
.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
Defende que
a reforma

da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, ao argumento de que haveria urgência e risco de prejuízo de difícil reparação, defendendo a incidência da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)
, bem como alegando que o indeferimento de prova pericial tida como essencial
configuraria cerceamento de defesa;

2.

Subsidiariamente, requer o afastamento
de eventual multa do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, por não se tratar de recurso manifestamente
inadmissível ou protelatório
.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e admitir o processamento do agravo de instrumento, com regular prosseguimento do recurso.

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão constante nos autos, sob o ID 342176897.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ICATU SEGUROS S/A.

AGRAVADO(S):
EDSON JAIR WESCHTER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
INTERNO interposto por ICATU SEGUROS S/A, contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento no. 1038047-72.2025.8.11.0000, a qual não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória (ID. 210270518 – Autos de Origem no 1013655-76.2024.8.11.0041) que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela seguradora.

Na decisão monocrática agravada (ID. 325884359), após consignar que o agravo de instrumento visava impugnar o indeferimento da prova pericial balística, concluiu-se pela inadmissibilidade recursal, ao fundamento de que a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e que não restou demonstrada urgência apta a autorizar a mitigação do rol (Tema 988/STJ).

A agravante sustenta que a negativa da produção de prova técnica acarreta cerceamento de defesa e torna o julgamento de mérito eivado de nulidade, ensejando, portanto, a possibilidade de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento.

1. MÉRITO

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pois bem.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque, à luz do que se extrai das peças juntadas, a decisão de 1o grau impugnada no Agravo de Instrumento trata, essencialmente, de indeferimento de meio de prova (perícia balística indireta), mantendo a instrução com a realização
de perícia médica já deferida como pertinente à controvérsia.

E, quanto a tal matéria, a decisão monocrática foi expressa ao consignar (i) a inadequação da hipótese ao rol do art. 1.015 do CPC e (
ii
) a ausência de demonstração concreta de urgência capaz de atrair a mitigação do rol (Tema 988/STJ).

Com efeito, o argumento recursal, tal como apresentado, não evidencia situação em que o exame diferido do tema
acarretaria inutilidade prática da discussão em momento posterior, limitando-se a sustentar, em tese, a essencialidade da prova e o alegado prejuízo à ampla defesa.

O juízo
a quo
,
em consonância com os
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil, motivou de forma suficiente sua convicção de que o acervo probatório já disponível nos autos era apto a elucidar os fatos controvertidos, notadamente quanto à invalidez permanente parcial do autor, decorrente da amputação de seu dedo indicador esquerdo.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

Recurso de Agravo de Instrumento no 1001046-87.2024.8.11 .0000 – Sinop. Agravante: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e
Investimentos .
Agravada: Cleide Aparecida Cunha da Silva. E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTABIL – DESNECESSIDADE – CÁLCULO ARITIMÉTICO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370, CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O destinatário da prova é o juiz e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do
art
.
370 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001046-87.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (
g.n
.)

Portanto, não há ilegalidade na conduta do magistrado de indeferir prova reputada irrelevante ou meramente protelatória, sendo que a parte que se sentir prejudicada poderá, oportunamente, renovar sua irresignação em sede de apelação, caso entenda configurado cerceamento de defesa.

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026